Tribunal: STF
Processo: RE 1416575
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEGISLAÇÃO NACIONAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.240 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELADOS PRIVADOS DE SEUS PERTENCES POR TRÊS DIAS. LESÃO IMATERIAL CONFIGURADA. DESPROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 12).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República.



    Argumenta que, “após o julgamento de mérito da repercussão geral do tema 210, os feitos sobrestados foram decididos, com base na tese firmada, no sentido de que a condenação (de danos morais ou materiais) deveria se adequar aos limites da Convenção de Montreal” (fl. 6, e-doc. 14).



    Assevera que “a jurisprudência internacional segue no mesmo entendimento de que a limitação da Convenção de Montreal diz respeito a todo e qualquer dano advindo de casos envolvendo transporte aéreo internacional” (fl. 7, e-doc. 14).



    Salienta que “o direito material que daria suporte à presente pretensão já está prescrito, já que, conforme se extrai da narrativa das próprias Recorridas e dos documentos por eles apresentados, os fatos inerentes à presente demanda ocorreram em 07.10.2014, ou seja, mais de 4 (quatro) anos antes da propositura da ação, que ocorreu em 16.07.2019, operando-se, assim, a prescrição” (fl. 11, e-doc. 14).



    Pede “seja conhecido e provido o presente para o fim de reformar o venerando acórdão guerreado, por violar expressamente o artigo 178 da Constituição Federal e o artigo 35 da Convenção de Montreal, aplicando-se ao presente caso o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (fl. 11, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Tendo em vista que os apelados pretendem indenização por danos morais, bem como o fato de que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor de serviços e destinatário final, aplica-se a legislação consumerista e, consequentemente, o lustro versado no art. 27 do CDC, não exaurido entre o evento (03/01/2018, fls. 18) e a propositura da ação (30/01/2020)” (fl. 3, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, este Supremo Tribunal assentou:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).



    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. 



    Em sucessivos julgados sobre a observância desse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de serem inaplicáveis as convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal na contagem do prazo prescricional de ações indenizatórias por danos morais em atraso de voo internacional e extravio de bagagem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEGISLAÇÃO NACIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO“ (RE n. 1.347.728-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material. 2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação” (Rcl n. 42.371-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO. TEMA 210. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável a Convenção de Montreal para a contagem do prazo prescricional para as indenizações por danos morais. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.358.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    5. Em 16.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.394.401-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (Tema 1.240).



    Verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente a reparar danos morais causados por atraso em voo internacional, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, com a observância do prazo prescricional previsto nessa norma, pelo que o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora